Tribunal: CARF
Processo: 10580.724145/2017-26
Classe: Processo administrativo fiscal
Órgão julgador: CHRISTIANO ROCHA PINHEIRO
Órgão colegiado: Segunda Turma Ordinária da Segunda Câmara da Segunda Seção / Segunda Câmara / Segunda Seção de Julgamento
Data de julgamento: 2023-08-10
Data de publicação: 2023-09-21

Inteiro teor:
S2-C 2T2
MINISTÉRIO DA ECONOMIA
Conselho Administrativo de Recursos Fiscais

Processo no
10580.724145/2017-26
Recurso
Voluntário
Acórdão no
2202-010.272 – 2a Seção de Julgamento / 2a Câmara / 2a Turma Ordinária
Sessão de
10 de agosto de 2023
Recorrente
RAYMUNDO ALBERTO DIAS PIMENTEL DOS SANTOS
Interessado
FAZENDA NACIONAL

ASSUNTO: IMPOSTO SOBRE A RENDA DE PESSOA FÍSICA (IRPF)
Ano-calendário: 2013
IMPOSTO DE RENDA. JUROS DE MORA. NÃO INCIDÊNCIA. DECISÃO
DO STF. REPERCUSSÃO GERAL E SISTEMÁTICA DOS RECURSOS
REPETITIVOS.
Conforme Tema 808 da Gestão por Temas da Repercussão Geral do STF e
Tema Repetitivo 878 (STJ), não incide imposto de renda sobre os juros de
mora devidos pelo atraso no pagamento, tratando-se de exclusão abrangente do
tributo sobre os juros devidos em quaisquer pagamentos em atraso,
independentemente da natureza da verba que está sendo paga.
INOVAÇÃO
RECURSAL.
MATÉRIA
NÃO
CARREADA
NA
IMPUGNAÇÃO. PRECLUSÃO.
Na hipótese de matérias não suscitadas na impugnação, sua inauguração em
sede recursal opera a preclusão prevista pelo art. 17 do Decreto no
70.235/1972.
RECURSO
VOLUNTÁRIO.
PAGAMENTO
PRÉVIO.
PEDIDO
DE
COMPENSAÇÃO. PREVALÊNCIA ADMINISTRATIVA.
Sob pena de supressão de instâncias administrativas, o pedido de
aproveitamento de valores pagos indevidamente deve ser dirigido às
autoridades fiscais competentes e seguir o rito próprio previsto pela legislação
para a compensação, o ressarcimento ou a restituição de tributos.
RRA. NÃO INCIDÊNCIA DE IMPOSTO DE RENDA SOBRE OS JUROS
DE MORA
Não há incidência do Imposto de Renda sobre os juros de mora devidos pelo
pagamento em atraso de remuneração por exercício de emprego, cargo ou
função, independentemente da natureza da verba que está sendo paga -
PARECER SEI No 10167/2021/ME.

Vistos, relatados e discutidos os presentes autos.
Acordam os membros do colegiado, por unanimidade de votos, em conhecer
parcialmente do recurso, exceto no que se refere ao pedido de aproveitamento dos créditos, e, na
parte conhecida, em dar-lhe provimento. Votaram pelas conclusões os Conselheiros Sara Maria
ACÓRDÃO GERADO NO PGD-CARF PROCESSO 10580.724145/2017-26
Fl. 316
DF CARF MF
Original

Fl. 2 do Acórdão n.o 2202-010.272 - 2a Sejul/2a Câmara/2a Turma Ordinária
Processo no 10580.724145/2017-26

de Almeida Carneiro Silva, Ludmila Mara Monteiro de Oliveira, Leonam Rocha de Medeiros,
Gleison Pimenta Sousa, Eduardo Augusto Marcondes de Freitas e Martin da Silva Gesto.
(documento assinado digitalmente)
Sônia de Queiroz Accioly - Presidente
(documento assinado digitalmente)
Christiano Rocha Pinheiro - Relator

Participaram do presente julgamento os Conselheiros: Christiano Rocha Pinheiro
(relator), Ludmila Mara Monteiro de Oliveira, Sara Maria de Almeida Carneiro Silva, Leonam
Rocha de Medeiros, Gleison Pimenta Sousa, Eduardo Augusto Marcondes de Freitas, Martin
da Silva Gesto e Sônia de Queiroz Accioly (Presidente).
Relatório
De início, para consulta e remissão aos marcos do debate até aqui conduzido,
segue anotado o índice das principais peças processuais que compõe o feito:

Índice de Peças Processuais
Documento
Auto de Infração
Impugnação
DRJ - Acórdão
Recurso Voluntário
Localização (Fl.)
41
69
182
201

Diante da lavratura de Auto de Infração para lançamento crédito tributário relativo
ao Imposto de Renda sobre a Pessoa Física, o recorrente se insurgiu perante o contencioso
administrativo cuja primeira análise foi concretizada no Acórdão 16-87.206 da lavra da 16a
Turma da Delegacia da RFB de Julgamento em São Paulo (DRJ/SPO).
Para melhor compreensão dos fatos até aqui sucedidos, tomo como referência o
relatório que compõe a supracitada decisão.

DRJ ACORDÃO - RELATÓRIO

Contra o contribuinte em epígrafe foi lavrado o Auto de Infração de e-fls. 36/45, que
exige crédito tributário referente ao ano-calendário de 2013, no montante de
R$2.979.439,54, sendo R$ 1.389.339,96, a título de imposto de renda, R$ 1.042.004,97,
de multa de ofício, e R$ 548.094,61, de juros de mora, calculados até 07/2017.
Conforme Descrição dos Fatos e Enquadramento Legal (e-fls. 55), o procedimento
resultou na apuração da seguinte infração:
- Omissão de Rendimentos Recebidos Acumuladamente na Declaração de Ajuste Anual
Fl. 317
DF CARF MF
Original

Fl. 3 do Acórdão n.o 2202-010.272 - 2a Sejul/2a Câmara/2a Turma Ordinária
Processo no 10580.724145/2017-26

De acordo com documentos do processo trabalhista 0036000.34.2004.5.05.0021,
apresentados pelo contribuinte e, em procedimentos de reanálise da Notificação de
Lançamento - IRPF n° 2014/951709885730830, foi constatada a não tributação dos juros
incidentes sobre as verbas recebidas.
As análises demonstram que a data do levantamento judicial teve lugar em 24/07/2013,
conforme Alvará expedido pela 21a Vara do TRT BA, enquanto que a data do efetivo
desligamento do vínculo empregatício com o Banco Bradesco (reclamada) ocorreu em
31/10/2013, conforme Termo de Rescisão Contratual e Termo de Homologação de
Rescisão de Contrato de Trabalho, assinado em 08/11/2013.
Portanto, considerando que, pelos documentos apresentados, a quebra do vínculo
empregatício com a reclamada ocorreu após o recebimento dos rendimentos decorrentes
do processo judicial trabalhista.
De acordo com a Nota PGFN/CRJ n° 1582/2012, Parecer PGFN/CDA n° 2025/2011, com
aprovação por Despacho do Sr. Ministro da Fazenda, em 20.01.2012, os juros de mora
incidentes sobre verbas trabalhistas, quando não há rescisão do contrato de trabalho, são
tributáveis.
“Da análise demonstrada, constatou-se a omissão de rendimentos tributáveis recebidos
acumuladamente, referentes aos juros incidentes, sujeitos à tributação exclusiva na fonte,
de acordo com os seguintes dados apurados:
Valor Recebido conforme Alvará judicial, R$13.240.783,00.
Rendimento Tributável sem juros, constante da Notificação anterior n°
0036000.34.2004.5.05.0021, R$5.979.435,96;
O Total do juros incidentes sobre os valores devidos ao reclamante corresponde a
112,70%, de acordo com documento de atualização dos cálculos As fls. 1534. Valor total
dos juros sobre rendimentos tributáveis R$ 6.738.824,32 (5.979.435,96 X 112,70%).
A base de cálculo do IR excluída as verbas isentas corresponde a 95,94% de valor bruto.
Total dos honorários pagos no processo, R$2.740.842,08, honorários dedutíveis
(95,94%),
que
corresponde
a
R$2.629.263,89,
destes,
foram
compensados
proporcionalmente no lançamento anterior, R$1.236.119,77;
Diferença de Honorários dedutíveis a compensar no lançamento atual, R$1.393.444,12.
O IR retido na fonte, no valor de R$1.563.705,73, foi totalmente compensado na
Notificação Anterior:
Rendimentos Tributáveis devidos R$ 5.345.380,19.
RESUMO:
Rendimento Tributável sem juros R$5.979.435,96 (Conf. Not. Lanç)
Juros incidentes, 112,70% R$6.738.824,32 (Juros omitidos)
Honorários não deduzidos R$1.393.444,12
RENDIMENTOS OMITIDOS R$5.345.380,19”
Cientificado do lançamento em 25/07/2017 (e-fls. 52), o interessado apresentou, em
08/08/2017, a impugnação de e-fls. 57/59, por meio da qual alega o que segue:
1. em 22/04/2014, entregou a Declaração de Imposto de Renda/2014, tendo apurado
imposto a pagar no montante de R$827.121,95 (Anexo II);
2. em 09/12/2014, apresentou declaração retificadora (Anexo III), por meio da qual
passou a informar o valor referente a juros como não tributável, tendo corrigido o valor do
imposto de renda retido na fonte quando do recebimento do recurso em 27/04/2013 e
posteriormente recolhido pela justiça em 27/05/2014, conforme cópia do DARF (Anexo
IV), no valor de R$ 1.775.137,52 para R$ 1.563.705,73, valor esse comprovado em cópia
do documento do processo judicial (Anexo V);
3. em 06/02/2017, recebeu a notificação de lançamento (Anexo VI), comunicando o
acatamento das minhas alterações e informando uma restituição de imposto no valor de
R$ 346.764,41;
4. o valor recolhido em decorrência da declaração original (R$827.121,95), por não ter
sido tratado na declaração retificadora, seria devolvido por procedimento administrativo,
através de sua solicitação formal;
5. assim, passou a ter um crédito na Receita Federal no valor de R$1.173.886,36, valor
esse que até a presente data, encontra-se "RETIDO" na Receita;
6. em 25/07/2017, recebeu um auto de infração, decorrente de uma mudança de
interpretação fiscal dos juros de ação trabalhista de sua declaração por parte da Receita,
Fl. 318
DF CARF MF
Original

Fl. 4 do Acórdão n.o 2202-010.272 - 2a Sejul/2a Câmara/2a Turma Ordinária
Processo no 10580.724145/2017-26

que os considerou tributáveis, apontando um imposto devido no montante de
R$1.389.339,96;
7. foram desconsiderados o valor recolhido em decorrência da declaração original
(R$827.121,95), não foi mencionado na declaração retificadora;
8. no cálculo do imposto a pagar os seus créditos retidos na Receita (R$ 1.173.886,36), o
qual acrescido de multa e juros chegam a um valor de R$ 2.979.439,54;
9. desse modo, impugna parcialmente o auto de infração, para que sejam abatidos do
imposto devido os valores que se encontram retidos na Receita, que, como consequência,
eliminaria a cobrança indevida e injusta, de multa e juros sobre o valor do imposto
devido;
10. para regularização do resíduo de imposto devido, solicita que sejam separados esses
valores (os impugnados dos reconhecidos) para que possa providenciar o pagamento à
vista do valor devido, utilizando o REFIS. Em 14/11/2018, o contribuinte solicitou
prioridade na análise de sua impugnação, nos termos do art. 69-A da Lei no 9.784/99 (e-
fls. 142).

A partir da análise dos elementos de prova carreados aos autos e dos fundamentos
apresentados pela defesa, o colegiado da DRJ/SPO decidiu por unanimidade dar provimento
parcial a impugnação no sentido de manter a integralidade do crédito tributário contestado,
enquanto acolhido o pedido de compensação de imposto a restituir no importe de R$ 346.764,41.
Segue ementa do acórdão.

DRJ ACORDÃO – EMENTA
ASSUNTO: IMPOSTO SOBRE A RENDA DE PESSOA FÍSICA - IRPF
Ano-calendário: 2013
OMISSÃO DE RENDIMENTOS. MATÉRIA NÃO IMPUGNADA.
Considera-se não impugnada a matéria não contestada, estando
definitivamente consolidado o crédito tributário a ela relativo.
IMPOSTO A PAGAR. AUTO DE INFRAÇÃO COMPLEMENTAR.
COMPENSAÇÃO DO IMPOSTO PAGO. DECLARAÇÃO ORIGINAL
RETIFICADA.
O imposto pago indevidamente em decorrência de declaração de ajuste
retificada deve ser requerido pelo sujeito passivo mediante a utilização do
PER/DCOMP, não sendo possível a sua compensação com o imposto a
pagar resultante do auto de infração em análise. IMPOSTO A PAGAR.
AUTO DE INFRAÇÃO COMPLEMENTAR. DEDUÇÃO DO IMPOSTO
A RESTITUIR APURADO NA NOTIFICAÇÃO DE LANÇAMENTO.
É cabível deduzir do imposto a pagar apurado no auto de infração
complementar o imposto a restituir decorrente de notificação de
lançamento emitida previamente.
Fl. 319
DF CARF MF
Original

Fl. 5 do Acórdão n.o 2202-010.272 - 2a Sejul/2a Câmara/2a Turma Ordinária
Processo no 10580.724145/2017-26

Inconformada com a primeira decisão administrativa, o recorrente apresentou
recurso voluntário por meio do qual carreou em síntese os seguintes fundamentos.

RECURSO VOLUNTÁRIO
SÍNTESE DA AUTUAÇÃO
Que o presente AI decorre de suposta omissão de RRA na DAA do ano-
calendário 2013;
Que o recorrente foi vencedor em reclamação trabalhista, mediante decisão
transitada em julgada que lhe conferiu o crédito no valor total de R$
13.240.783,83;
Que quando da liberação dos recursos via alvará judicial, foi retido na
fonte a título de Imposto de Renda o valor de R$ 1.536.705,73, calculado
apenas sobre o principal;
Que o entendimento do TST é de que os juros de mora não devem compor
a base de cálculo do IR, dada sua natureza indenizatória ao recompor o
patrimônio em face da não quitação da dívida;
Que na DAA 2013/2014 o valor total recebido da reclamação trabalhista
foi submetido a tributação do IRPF, correspondente ao principal e juros
moratórios;
Que foi apurado na DAA IRPF a pagar no valor de R$ 827.121,95, o que
foi devidamente recolhido via DARF, considerado o IRRF de R$
1.775.137,52;
Que ao se dar conta de que a parcela correspondente aos juros moratórios
em decorrência da reclamação trabalhista não eram tributáveis, apresentou
retificação em 11/2014;
Que ao perceber o equívoco do Tribunal ao preencher o DARF, o
recorrente corrigiu o IRRF para R$ 1.536.705,73;
Que feitas as correções, foi apurada na DIRPF retificadora uma restituição
de R$ 760.563,03 em favor do recorrente;
Que o procedimento fiscal voltado para verificar as supostas divergências
entre os rendimentos tributáveis apurados e os declarados foi encerrado
com uma NL fundamentada na omissão de RRA, sujeitos à tributação
exclusiva na fonte no valor de R$ 1.504.722,31;
Que a DAA foi revisada para retificar a base de cálculo do IR incidente
sobre o RRA decorrente da reclamação trabalhista para o valor de R$
Fl. 320
DF CARF MF
Original

Fl. 6 do Acórdão n.o 2202-010.272 - 2a Sejul/2a Câmara/2a Turma Ordinária
Processo no 10580.724145/2017-26

4.743.316,19. Assim, foi reduzido o montante a restituir para R$
346.764,41;
Que a revisão de ofício reconheceu expressamente a exclusão dos valores
relativos aos juros moratórios da base de cálculo do IR. Desta forma, a
base de cálculo do RRA considerou apenas o principal recebido pelo
recorrente, deduzida a parcela de honorários advocatícios;
Que novo termo de intimação foi emitido em 2017, a partir do qual foi
lavrado o AI ora contestado, a margem do IRPF já recolhido e do valor a
restituir apurado pelo primeiro procedimento fiscal;
Que foi apurado um total de R$ 5.345.380,19 supostamente omitido da
DAA do recorrente, correspondente aos juros incidentes sobre as verbas
recebidas no bojo da ação trabalhista;
Que a autoridade fiscal entendeu que a isenção do IR sobre juros
moratórios não seria aplicável no caso concreto, uma vez que a rescisão do
contrato de trabalho do recorrente ocorreu após o recebimento das verbas;
Que feitos os ajustes, o AI apurou um crédito tributário de R$
2.979.439,54, incluídos juros e multas. Deste valor, o IR devido foi
consolidado em R$ 1.389.339,96;
Que a DRJ admitiu o abatimento do IRPF a restituir apurado na NL, no
importe de R$ 346.764,41. Todavia, não foi aceito o pedido relativo ao
valor recolhido via DARF de R$ 827.121,95, para cuja recuperação
deveria ser utilizada a sistemática do PER/DCOMP;
Que o não abatimento do valor previamente recolhido via DARF
acarretará graves prejuízos ao recorrente, tendo em vista a exigência de
multa e acréscimos legais indevidos diante do integral adimplemento da
obrigação pecuniária exigida antes de qualquer procedimento fiscal;

NULIDADE
Que o AI guerreado é nulo por violar a coisa julgada formada sobre a
sentença trabalhista transitada em julgado que reconheceu a não incidência
do IRPF sobre os juros moratórios;
Que o lançamento é nulo também porque se assenta em alteração de
critério jurídico no curso do procedimento fiscal;

Fl. 321
DF CARF MF
Original

Fl. 7 do Acórdão n.o 2202-010.272 - 2a Sejul/2a Câmara/2a Turma Ordinária
Processo no 10580.724145/2017-26

PRELIMINAR
Que a revisão de ofício da RFB efetuou a constituição definitiva e
imutável do crédito mediante homologação do lançamento, reconhecendo
a exclusão da base de cálculo dos valores relativos aos juros de mora;
Que contra dito lançamento não houve impugnação;
Que após a dita homologação, novo procedimento fiscal desconsiderou por
completo a coisa julgada formada sobre a decisão judicial que reconheceu
a não incidência do IRPF sobre os juros, bem como a homologação
formalizada por NL;
Que o IRPF está sujeito ao lançamento por homologação, de acordo com o
art. 150 do CTN;
Que o recorrente fica responsável por prestar as informações necessárias à
constituição do crédito tributário e realizar o pagamento antecipado do
imposto apurado, enquanto ao Fisco cabe promover a revisão do
lançamento mediante homologação tácita ou expressa;
Que uma vez emitida a primeira NL, a autoridade revisou
inequivocamente a declaração retificadora do recorrente e constituiu de
forma definitiva o crédito tributário;
Que uma vez constituído o crédito tributário e notificado o recorrente, o
lançamento passa a ser inalterável, salvo as hipóteses taxativamente
enumeradas no art. 145 do CTN;
Que o exame do art. 145 c/c 149 do CTN revela a inocorrência de qualquer
das hipóteses elencadas no caso em tela;
Que deve ser aplicada a disposição do art. 146 do CTN, que veda a
alteração do lançamento relativo ao fato jurídico passado;
Que ao realizar o lançamento, a autoridade opta por uma interpretação
jurídica possível, a qual não pode ser alterada posteriormente para os
mesmos fatos geradores;
Que o vício de forma é aquele que decorre de defeito no instrumento de
lançamento, sendo passível, portanto de convalidação. Por sua vez, o vício
material decorre de defeito no lançamento no que toca ao conteúdo do ato,
não sendo admitida sua convalidação;]
Que o vício na construção da base de cálculo do imposto devido configura
vício de ordem material, consistente no erro de compreensão dos fatos ou
do direito aplicável;
Fl. 322
DF CARF MF
Original

Fl. 8 do Acórdão n.o 2202-010.272 - 2a Sejul/2a Câmara/2a Turma Ordinária
Processo no 10580.724145/2017-26

Que qualquer violação de um dos critérios que compõem a estrutura lógica
da regra-matriz de incidência constitui razão necessária e suficiente para
que seja invocado defeito substancial do lançamento;
Que o suposto crédito tributário decorre do recebimento de verbas
trabalhistas nos autos do Processo no 0035000.34.2004.5.05.0021, julgado
pela 21a Vara di Trabalho do TRT05;
Que naquele processo, em conformidade com o posicionamento do TST
destacado na OJ-SDI1-400, foi determinado que os juros de mora não
deviam compor a base de cálculo do IR;
Que a decisão do processo citado se tornou imutável pelo trânsito em
julgado;
Que o recorrente em conformidade com a sentença judicial retificou a
DAA e excluiu a parcela dos rendimentos tributáveis relativos aos juros de
mora;
Que é competência da Justiça do Trabalho a definição da incidência
tributária de contribuições previdenciárias e imposto de renda sobre as
verbas trabalhistas reconhecidas em sede de decisões ali tramitadas;
Que a manutenção do lançamento contrário a decisão judicial representa
invasão à competência da Justiça do Trabalho;

MÉRITO
Que o recorrente pretende abater do IR apurado no AI ora combatido o
valor por ele recolhido referente ao mesmo imposto e do mesmo ano-
calendário;
Que ainda que se considerasse os juros moratórios tributáveis, não haveria
saldo de imposto a recolher, uma vez que ele já havia sido quitado
mediante DARF;
Que o recorrente não irá receber em dinheiro o valor pleiteado, mas irá
deixar de pagar em face do encontro de contas com o valor cobrado;
Que todos os valores debatidos se tratam do mesmo tributo, do mesmo
período e decorrem do mesmo fato que ocasionou a autuação;
Que todo o imposto exigido no AI em tela já foi integralmente recolhido,
no prazo previsto pela legislação;
Que se prosperar a negativa ao pleito, o recorrente teria que recolher o
IRPF exigido no AI, com multa de 75%, e aguardar a restituição do IRPF
recolhido via DARF, acrescido tão somente de juros;
Fl. 323
DF CARF MF
Original

Fl. 9 do Acórdão n.o 2202-010.272 - 2a Sejul/2a Câmara/2a Turma Ordinária
Processo no 10580.724145/2017-26

DOS PEDIDOS
Diante do exposto, o recorrente requer que esse E. Conselho dê provimento ao presente
Recurso Voluntário, com o consequente reconhecimento da nulidade do lançamento por
erro material, seja (a) pela impossibilidade de revisão do lançamento fora das hipóteses
legais e com manifesta alteração do critério jurídico, seja (b) pela patente violação à
autoridade da coisa julgada formada sobre a decisão judicial que reconheceu a não
incidência do Imposto sobre a Renda sobre os juros moratórios recebidos em reclamação
trabalhista.
Caso assim não entenda esse E. Conselho, requer, no mérito, o provimento do presente
Recurso Voluntário para reformar parcialmente o Acórdão ora recorrido para que seja
reconhecido o direito do Recorrente ao abatimento, do IRPF apurado no Auto de Infração,
do valor recolhido via DARF a título do mesmo tributo do ano-calendário 2013 no
montante de R$ 827,121.95, reconhecendo-se, consequentemente, a extinção do crédito
tributáro ora exigido pelo pagamento (art. 156, I, CTN).

É o relatório.

Voto
Conselheiro Christiano Rocha Pinheiro, Relator.

ADMISSIBILIDADE
TEMPESTIVIDADE
O recorrente foi intimada da decisão de primeira instância por via postal, em
13/05/2019, conforme Aviso de Recebimento (fl. 194). Uma vez que o recurso foi protocolizado
em 11/06/2019 (fl. 201), é considerado tempestivo.

INOVAÇÃO RECURSAL
Compulsados os autos, verifica-se que a peça recursal inovou em relação a
matéria trazida ao contencioso por meio da impugnação, fl. 71, a qual foi centrada na
contestação quanto a possibilidade de aproveitamento dos créditos alegadamente mantidos pela
parte perante a Fazenda Nacional, referentes ao pagamento de impostos, cifrado em R$
827.121,95, e ao saldo a restituir constante de Notificação de Lançamento no montante de
346.764,52.

Impugino parcialmente esse Auto de Infração, para que sejam abatidos do valor do
"Imposto Devido" os valores que se encontram retidos na Receita, que como
consequência, eliminaria a cobrança indevida e injusta, de multa e juros sobre o valor do
Imposto Devido. Para a regularização do resíduo do "Imposto Devido" (R$215.453,60),
Fl. 324
DF CARF MF
Original

Fl. 10 do Acórdão n.o 2202-010.272 - 2a Sejul/2a Câmara/2a Turma Ordinária
Processo no 10580.724145/2017-26

solicito que sejam separados esses valores (impugnados dos reconhecidos), para que eu
possa providenciar o pagamento à vista do valor devido, utilizando o REFIS.

O saldo a pagar mencionado pelo recorrente seria o resultado de uma operação
aritmética consubstanciada no abatimento dos valores acima relacionados do imposto total
apurado pela revisão fiscal, fixado em R$ 1.389.339,96 a partir da constatação da omissão das
verbas relativas aos juros incidentes sobre as verbas trabalhistas percebidas. Sobre o tema, a
decisão de piso também se manifestou, fl. 186.

Na impugnação apresentada, o interessado não se insurge contra a matéria autuada nem
contra o imposto dela resultante. Entende, todavia, que deve ser subtraído do valor do
imposto apurado (R$ 1.389.339,96) os montantes de R$ 827.121,95 e R$ 346.764,41,
relativos, respectivamente, ao imposto recolhido indevidamente em decorrência da
declaração original (e-fls. 121/133), a qual foi cancelada e substituída pela declaração
retificadora (e-fls. 108/120), e ao imposto a restituir apurado na notificação de lançamento
relativa ao mesmo ano-calendário (e-fls. 89/97).
Assim, reconhece como imposto a pagar a importância de R$ 215.453,60 (=R$
1.389.339,96 – R$ 827.121,95 – R$ 346.764,41), a qual foi transferida para o processo no
18050.720416/2017-71, conforme evidenciam o Termo de Transferência de Crédito
Tributário e o Extrato de Processo, às e-fls. 134/135.

Assim, qualquer questão carreada pelo recurso voluntário que extrapole a
possibilidade de aproveitamento de pagamentos prévios e valores a restituir na liquidação do
imposto devido, administrado pelo presente processo, deve ser tomada pelo regramento contido
no art. 17 do Decreto no 70.235/1972.

Art. 17. Considerar-se-á não impugnada a matéria que não tenha sido expressamente
contestada pelo impugnante.

Senão, vejamos. Confrontado com a impugnação, o recorrente robustece o recurso
com fundamentos como: i) a violação da coisa julgada obtida nos autos do Processo no
0035000.34.2004.5.05.0021; ii) a alteração do critério jurídico adotado pela autoridade no
procedimento de revisão fiscal; iii) a imutabilidade da alegada homologação do lançamento que
teria apurado um imposto a restituir de R$ 346.764,41; e iv) a invasão da competência da Justiça
do Trabalho para definição da repercussão tributária sobre verbas trabalhistas ali reconhecidas.
Trata-se, pois, de uma mudança de estratégia em que o pleito pelo aproveitamento
de alegados créditos é substituído pela insurgência ante pontos formais e materiais que cercam o
lançamento. Entretanto, reitere-se, nada há na impugnação sobre as razões relacionadas.
Aceitar a abertura do debate sobre ditos fundamentos em sede recursal significaria
atropelar a inafastável competência da DRJ de examinar originalmente as impugnações.
Ocorre que a omissão da defesa na peça impugnatória implica na preclusão do
matéria, dado que o fundamento não formulado é alcançado pela intempestividade processual.
Desta maneira, resta inviabilizada a inauguração de fundamentos jurídicos em sede de recurso
voluntário, cujos apartados 3.1. e 3.2 no caso concreto não serão conhecidos.

Fl. 325
DF CARF MF
Original

Fl. 11 do Acórdão n.o 2202-010.272 - 2a Sejul/2a Câmara/2a Turma Ordinária
Processo no 10580.724145/2017-26

DA MATÉRIA ESTRANHA AO CARF
Em outra abordagem, o recorrente pleiteia que alternativamente ao eventual não
provimento das questões relativas ao lançamento, seja deferido o aproveitamento do imposto
pago de R$ 827.121,95, fl. 86, para fins de liquidação do imposto devido no contexto do presente
processo. Neste particular, se manifestou a DRJ/SPO, fl. 186.

No tocante à pretensão de subtrair do imposto apurado no auto de infração ora em análise,
o valor de R$ 827.121,95, recolhido em decorrência da declaração original cancelada,
insta esclarecer que não pode a mesma ser acolhida.
A teor do disposto no art. 3o, I e § 1o, da IN RFB no 1.300, de 20 de novembro de 2012,
vigente à época dos fatos, a restituição da referida quantia deve ser requerida por meio da
utilização do programa Pedido de Restituição, Ressarcimento ou Reembolso e Declaração
de Compensação (PER/DCOMP).
Quanto ao pleito de deduzir o imposto a restituir apurado na notificação de lançamento de
e-fls. 89/97, no importe de R$ 346.764,41, assiste razão ao contribuinte.

Deve-se reconhecer que os pedidos de restituição, compensação e aproveitamento
de créditos fogem a litigiosidade instaurada pela impugnação. Com efeito, dentre outras
finalidades, o contencioso administrativo fiscal serve para exercer o controle administrativo de
legalidade dos atos dirigidos a constituição de créditos tributários, já consumados pelas
autoridades competentes, ademais de estabelecer a dialética necessária para o exercício do direito
constitucional de ampla defesa por parte dos contribuinte.
Por outro lado, é inimaginável que o CARF na condição de segunda instância do
contencioso administrativo se preste a suprimir instâncias em matéria fiscal, ditando soluções a
revelia dos legítimos responsáveis e a margem do regramento institucional vigente. A propósito,
com inspiração no instituto da preclusão em matéria fiscal, regulado pelo art. 17 do Decreto no
70.235/1972, se legalmente este Conselho não deve agir acaso a primeira instância julgadora não
seja acionada; muito menos se espera na hipótese em que sequer a Administração Tributária
intervenha nos interesses jurídicos dos contribuintes, condição imprescindível para instauração
do contencioso.
Regulamentado na atualidade pela Instrução Normativa RFB no 2055/2021, o
exame dos pedidos de compensação, ressarcimento, reembolso e restituição no âmbito da
fiscalidade federal possui procedimentos próprios, controles fiscais e gestão de risco específica,
sem olvidar da designação legal e normativa de competência à determinadas autoridades.
Assim, cabe ao contribuinte, em primeira mão, provocar as autoridades
administrativas quando necessário o reconhecimento de um direito ou o exercício de uma
garantia, o que inibe o seu conhecimento por ocasião do recurso voluntário quando, repise-se,
quedadas silentes as etapas prévias da lógica procedimental tributária.
No caso posto, o tributo recolhido pelo recorrente deriva de uma DAA substituída,
o que o classifica como pagamento indevido. Ciente de que a deliberação acerca do direito de
reaver tais recursos deve seguir o rito próprio, e não se encontra no rol de competências do
CARF, não conheço da matéria.

Fl. 326
DF CARF MF
Original

Fl. 12 do Acórdão n.o 2202-010.272 - 2a Sejul/2a Câmara/2a Turma Ordinária
Processo no 10580.724145/2017-26

MATÉRIA CONHECIDA
JUROS MORATÓRIOS - RE 855091/RS
Em que pese toda a fundamentação carreada pelo recurso voluntário, onde
constam alegações de inconstitucionalidade, nulidade e outras sobre conteúdo material do
lançamento guerreado, incluídas as obrigações principal e acessórias; há que se centrar atenção
na manifestação conclusiva superveniente do STF, de 2021. Segundo consta no bojo RE
855091/RS em que foi reconhecida a repercussão geral da matéria., aquela E. Corte não
recepcionou parte do parágrafo único do art. 16 da Lei no 4.506/1964 e deu interpretação
conforme a Constituição Federal no sentido de excluir da exegese dos art. 3o, § 1o da Lei no
7.713/1988 c/c art. 43, II e § 1o do CTN a incidência do imposto de renda sobre os juros de mora
recebido por pessoa física.

TEMA 808 – STF
Não incide imposto de renda sobre os juros de mora devidos pelo atraso no pagamento
de remuneração por exercício de emprego, cargo ou função.

ACÓRDÃO (fl. 3)
Vistos, relatados e discutidos estes autos, acordam os Ministros do Supremo Tribunal
Federal, em sessão virtual do Plenário de 5 a 12/3/21, na conformidade da ata do
julgamento e nos termos do voto do Relator Ministro Dias Toffoli, por maioria,
apreciando o Tema no 808 da Repercussão Geral, em negar provimento ao recurso
extraordinário considerando não recepcionada pela Constituição de 1988 a parte do
parágrafo único do art. 16 da Lei no 4.506/1964 que determina a incidência do imposto
de renda sobre juros de mora decorrentes de atraso no pagamento das remunerações
previstas no artigo (advindas de exercício de empregos, cargos ou funções), concluindo
que o conteúdo mínimo da materialidade do imposto de renda prevista no art. 153, III da
Constituição Federal de 1988 não permite que ele incida sobre verbas que nãos
acresçam o patrimônio do credor. Ademais, acordam os Ministro em conferir ao § 1o do
art. 3o da Lei no 7.713/88 e ao art. 43, inciso II e § 1o, do CTN, interpretação conforme a
Constituição Federal, de modo a se excluir do âmbito de aplicação desses dispositivos a
incidência do imposto de renda sobre os juros de mora em questão. (...)

VOTO (fl. 9 ss)
(...)
No caso dos autos, ação é de restituição de valores relativos ao imposto de renda eu
incidiu sobre juros moratórios acrescidos a verbas remuneratórias reconhecidas em
reclamatória trabalhista.
(...)
Nos termos do art. 153, III da Constituição compete à União instituir imposto sobre
renda e proventos de qualquer natureza (IR). A doutrina especializada e a jurisprudência
da Corte, no que tange à interpretação do dispositivo, têm firme orientação de que a
materialidade do tributo está relacionada à existência de acréscimo patrimonial, aspecto
ligado Às ideias de rendas e de proventos de qualquer natureza, bem como ao princípio
da capacidade contributiva.
(...)
Em consonância com o texto constitucional, o art. 43 do CTN fixa a materialidade do
imposto de renda como sendo a aquisição de disponibilidade econômica ou jurídica de
renda (produto do capital e/ou trabalho) ou de proventos de qualquer natureza
(acréscimos patrimoniais em geral).
(...)
Não parece haver dúvidas, portanto, de que a expressão juros moratórios, que é própria
do Direito Civil, designa a indenização pelo atraso no pagamento da dívida em dinheiro.
(...)
Fl. 327
DF CARF MF
Original

Fl. 13 do Acórdão n.o 2202-010.272 - 2a Sejul/2a Câmara/2a Turma Ordinária
Processo no 10580.724145/2017-26

A natureza indenizatória dos juros de mora é reconhecida também na legislação
tributária. Para fins de incidência do imposto de renda, o art. 16, parágrafo único, da Lei
no 4.506/64, classifica como rendimentos do trabalho assalariado “os juros de mora e
quaisquer outras indenizações pagas pelo atraso no pagamento das remunerações
previstas neste artigo”.
(...)
A meu sentir, os juros de mora legais, no contexto em tela, estão fora do campo de
incidência do imposto de renda, pois visam, precipuamente, recompor efetivas perdas,
decréscimos, não implicando aumento de patrimônio do credor. A hipótese, portanto, é
de não incidência tributária e não de isenção ou exclusão da base de cálculo.
Cuidando-se a remuneração devida ao trabalhador decorrente do exercício de emprego,
cargo ou função de obrigação de pagar, em dinheiro, a meu modo de ver, o atraso em
seu adimplemento gera danos emergentes para o credor, visto que, se houvesse o
pagamento tempestivo, disso normalmente decorreriam acréscimos em seu patrimônio.
(...)
Os juros de mora legais visam, em meu entendimento, recompor, de modo estimado, esses
gastos a mais que o credor precisa suportar (p. ex. juros decorrentes da obtenção de
créditos, juros relativos ao prolongamento do tempo de utilização de linhas de créditos,
multas etc., que se traduzem em efetiva perda patrimonial) em razão do atraso no
pagamento da verba de natureza alimentar a que tinha direito.
(...)
À luz de todo o exposto, considero não recepcionada pela Constituição de 1988 a parte
do parágrafo único do art. 16 da Lei no 4.506/1964 que determina a incidência do
imposto de renda sobre juros de mora decorrentes de atraso no pagamento das
remunerações previstas no artigo (advindas de exercício de empregos, cargos ou
funções). Em suma, o conteúdo mínimo da materialidade do imposto de renda prevista no
art. 153, III, da Constituição Federal de 1988, não permite que o imposto incida sobre
verbas que não incrementem o patrimônio do credor.

Na mesma vertente, é necessário constar também o teor do PARECER SEI No
10167/2021/ME segundo o qual não há incidência do Imposto de Renda sobre os juros de mora
devidos pelo pagamento em atraso de remuneração por exercício de emprego, cargo ou função,
independentemente da natureza da verba que está sendo paga.
Por fim, vale reproduzir o entendimento firmado pela CSRF.

CSRF – 2a Seção- 2a Turma – Acórdão 9202-010.606 – Dez/2022
JUROS DE MORA. REMUNERAÇÃO. EXERCÍCIO DE EMPREGO, CARGO OU
FUNÇÃO. INCONSTITUCIONALIDADE. REPERCUSSÃO GERAL. VINCULAÇÃO DO
CARF. No julgamento do RE n° 855.091/RS, com repercussão geral reconhecida, o STF
fixou a tese de que "não incide imposto de renda sobre os juros de mora devidos pelo
atraso no pagamento de remuneração por exercício de emprego, cargo ou função".
Aplicação aos julgamentos do CARF, por força de determinação regimental.

CSRF – 2a Seção- 2a Turma – Acórdão 9202-010.707 – Abr/2023
IMPOSTO DE RENDA. JUROS DE MORA. NÃO INCIDÊNCIA. DECISÃO DO STF.
REPERCUSSÃO GERAL E SISTEMÁTICA DOS RECURSOS REPETITIVOS. Conforme
Tema 808 da Gestão por Temas da Repercussão Geral do STF e Tema Repetitivo 878
(STJ), não incide imposto de renda sobre os juros de mora devidos pelo atraso no
pagamento, tratando-se de exclusão abrangente do tributo sobre os juros devidos em
quaisquer pagamentos em atraso, independentemente da natureza da verba que está
sendo paga.

Fl. 328
DF CARF MF
Original

Fl. 14 do Acórdão n.o 2202-010.272 - 2a Sejul/2a Câmara/2a Turma Ordinária
Processo no 10580.724145/2017-26

Uma vez que a apuração feita pela autoridade fiscal remonta ao exercício de 2013,
afora tomar por base o dispositivo não recepcionado, é necessário aplicar a determinação do STF
no sentido de afastar a cobrança em tela. Vide descrição formulada pela autoridade lançadora, fl.
42.

De acordo com documentos do processo trabalhista 0036000.34.2004.5.05.0021, fonte
pagadora Banco Bradesco S/A, apresentados pelo contribuinte, e em procedimentos de
reanálise da Notificação de Lançamento – IRPF no 2014/941709885730830, foi
constatado a não tributação dos juros incidentes sobre as verbas recebidas.
(...)
Da análise demonstrada, constatou-se a omissão de rendimentos tributáveis recebidos
acumuladamente referentes aos juros incidentes, sujeitos à tributação exclusiva na fonte,
de acordo com os seguintes dados apurados.

Sendo assim, a margem de todas as argumentos produzidos no recurso voluntário,
que ficam automaticamente absorvidas pela conclusão aqui exposta; repise-se que a força da
decisão do STF impõe o provimento do recurso.
Com razão a defesa.

 Conclusão
Baseado no exposto, voto por conhecer parcialmente do recurso, exceto no que se
refere ao pedido de aproveitamento de créditos, por incompetência; e, na parte conhecida, dar-
lhe provimento.
(documento assinado digitalmente)
Christiano Rocha Pinheiro

Fl. 329
DF CARF MF
Original